Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004125-29.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 12.997.033/0001-37 (RECORRIDO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EM RAZÃO DE DÉBITO PENDENTE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – MEIO COERCITIVO PARA COB
RANÇA DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A proibição do contribuinte-empresário de emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) em razão de débitos pendentes oriundos do não recolhimento do ISSQN configura meio coercitivo de exigência de pagamento de tributos e viola o princípio do livre exercício da atividade econômica (artigo 170 da Constituição Federal), porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo MM Juiz de direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
nos autos do Mandado de Segurança no
1004125-29.2016.8.11.0041
impetrado por
L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINEIS LTDA - EPP
, contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PASCOAL SANTULLO NETO
que concedeu a segurança para
determinar ao impetrado que reative, em favor do impetrante, a emissão de nota fiscal eletrônica, ficando vedada a cessação dessa opção, por meio de ato administrativo motivado apenas em débitos fiscais pendentes, salvo no caso de advento de legislação que discipline a questão em contrário.

Não houve interposição de apelo voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 8943883).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no
1004125-29.2016.8.11.0041
impetrado por
L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINEIS LTDA - EPP
, contra ato praticado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ que concedeu a segurança para
determinar ao impetrado que reative, em favor da impetrante, a emissão de nota fiscal eletrônica, ficando vedada a cessação dessa opção, por meio de ato administrativo motivado apenas em débitos fiscais pendentes, salvo no caso de advento de legislação que discipline a questão em contrário
.

Conforme relatado, a impetrante aduziu, na inicial, que
estar impedida de exercer sua atividade empresarial em razão de ato ilegal e arbitrário do impetrado, que bloqueou o sistema de emissão de nota eletrônica ISSQN em razão de débitos que possui junto ao município.

Argumentou que o ato perpetrado pela autoridade coatora viola direito líquido e certo da requerente em continuar a emitir nota fiscal eletrônica independentemente da existência de débitos para com a Fazenda pública, uma vez esta tem outros meios legais para realizar a cobrança.

Conquanto o Município alegue que a impossibilidade de emissão de nota fiscal eletrônica, em razão do não recolhimento do ISS, não esteja a impedir o exercício da atividade profissional da impetrante, é certo que tal prática viola princípios constitucionais e vai de encontra aos entendimento jurisprudenciais sobre o tema.

O artigo 170, parágrafo único, da Constituição preconiza que
"É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei".

Somado a isso, o Supremo Tribunal Federal já sumulou que não é admissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de pagamento de tributos (Enunciado no. 323), bem como, que "não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais" (Enunciado no. 547).

Embora não se trate de situação idêntica a dos autos, em interpretação teleológica, é possível extrair que o objetivo da Suprema Corte foi justamente coibir qualquer prática que impeça o contribuinte de exercer livremente sua atividade profissional, quando pode a Administração cobrar seus débitos por outros meios administrativos e judiciais.

Consoante expôs o Magistrado a quo

"
ao contrário do que alega o impetrado, a legislação municipal veda ao contribuinte a emissão da nota fiscal ou qualquer outro documento no caso de débito pendente com a municipalidade. Isso significa que legalmente, não há a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa nessas situações. Mesmo o Decreto Municipal n. 4.471/2006, no artigo 14 onde dispõe sobre a nota fiscal avulsa, não há menção aos casos de contribuintes com débito fiscal pendente, o que me leva a crer em contrário ao que o impetrado argumenta.” (ID 7609571)

Nesse sentido e em caso similar ao dos autos constam os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

Mandado de Segurança Liminar concedida autorizando a suspensão da proibição contida na Instrução Normativa SF/SUREM n. 19/2011, autorizando a impetrante a emissão regular das notas fiscais de serviços eletrônicas, independente de ser ou não inadimplente Concessão da segurança pleiteada parcialmente - Livre exercício da atividade econômica Aplicação do Artigo 170 § único, da Constituição Federal Decisão mantida Recursos Impróvidos Mandado de Segurança Liminar concedida autorizando a suspensão da proibição contida na Instrução Normativa SF/SUREM n. 19/2011, autorizando a impetrante a emissão regular das notas fiscais de serviços eletrônicas, independente de ser ou não inadimplente Pretensão da Municipalidade de São Paulo na cassação da liminar Impossibilidade Julgados do E. STF Livre exercício da atividade econômica Aplicação do Artigo 170 § único, da Constituição Federal Decisão mantida Recursos Impróvidos. (TJSP. APELAÇÃO. No: 0004145-23.2012.8.26.0053. J em 14.05.2014)

Mandado de segurança. Proibição de emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços com base na Instrução Normativa SF/SUREM no 19/1. Sentença denegatória da ordem. Meio coercitivo para cobrança de tributos. Violação ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. Segurança concedida. Recurso da impetrante provido. (TJ-SP - APL: 03120482013826053. J em 15/07/2014)

Dessa feita, conclui-se que, de fato, é indevida a restrição aposta à impetrante, que se viu impedida de exercer livremente suas atividades comerciais, diante do condicionamento da emissão de nota fiscal eletrônica à inexistência de débito de ISSQN, em afronta ao disposto no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, dispondo a Administração de outros meios para cobrar seus tributos.

Ante o exposto, com o parecer, RATIFICO a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021